Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGOS 520 E 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. 1.1. Fica prejudicada a análise da preliminar de perda do objeto, se a matéria se confunde com o próprio mérito recursal. Preliminar rejeitada.
2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Por outro lado, os embargos declaratórios e o recurso especial eventualmente apresentados pela parte interessada após a prolação de acórdão pelo Tribunal de Justiça não são recursos automaticamente dotados de efeito suspensivo, consoante previsto nos artigos 1.026, caput e §1o, e 1.029, §5o do referido diploma processual, exigindo a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. É possível o cumprimento provisório da sentença proferida em ação monitória, ainda que impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo, com fulcro no artigo 520 do Código de Processo Civil.
4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de agir de modo temerário e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 4.2. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.